Tribunal: TJMT
Processo: 1042748-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042748-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), GISELE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 056.152.561-76 (AGRAVADO), A. C. C. S. - CPF: 104.775.391-06 (AGRAVADO), B. C. C. C. - CPF: 113.866.351-46 (AGRAVADO), GISELE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 056.152.561-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICK ANDERSON DIAS KOBI - CPF: 129.819.347-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO QUE APENAS MATERIALIZA COMANDO JUDICIAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, considerando que a decisão agravada apenas materializou comando judicial já proferido em anterior Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000, que determinou à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar para menores diagnosticados com TEA e TDAH.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de interesse recursal da agravante para impugnar decisão do juízo de primeiro grau que apenas materializou e deu cumprimento a comando judicial anteriormente emanado pelo Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal, enquanto requisito intrínseco de admissibilidade, exige a demonstração concreta do binômio necessidade-utilidade, o que não se verifica quando a decisão atacada não possui carga decisória autônoma, limitando-se a reproduzir e dar cumprimento a comando judicial emanado de instância superior.
4. A decisão do juízo de primeiro grau apenas determinou o cumprimento da tutela antecipada recursal já concedida pelo Tribunal, sem inovar ou agravar a situação jurídica da agravante, inexistindo qualquer obrigação nova ou distinta daquela já imposta pela decisão anterior.
5. Não se admite agravo de instrumento contra decisão que apenas cumpre ordem emanada do próprio Tribunal, sob pena de subversão da lógica recursal e de indevida reabertura de discussão já enfrentada em sede própria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há interesse recursal quando a decisão agravada apenas materializa e dá cumprimento a comando judicial anteriormente emanado pelo Tribunal, sem conteúdo decisório autônomo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 995, parágrafo único; 1.015; 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - AI: 50302410720244030000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, 2a Turma, j. 19/08/2025; TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22020630920258260000, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra decisão monocrática (id. 333286384) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, considerando que a decisão agravada apenas materializou comando judicial já proferido em anterior Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000.

O caso originou-se de ação movida por dois menores,
A. C. C. S., B. C. C. C.
, representados por sua genitora, GISELE DE ALMEIDA COSTA, contra a agravante, visando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Em primeira instância, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório. Inconformados, os autores interpuseram o Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000, no qual este Tribunal concedeu a tutela antecipada recursal, determinando que a operadora providenciasse o tratamento em clínica credenciada próxima à residência dos beneficiários ou, subsidiariamente, custeasse integralmente as terapias em clínica particular.

O juízo de origem, em cumprimento à decisão deste Tribunal, proferiu decisão materializando o comando da tutela antecipada recursal (PJE 1005537-39.2025.8.11.0086 – id. 220553839), contra a qual a operadora interpôs o presente Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por ausência de interesse recursal.

Em suas razões de Agravo Interno (id. 335892854), a agravante sustenta que subsiste interesse recursal, uma vez que a decisão agravada impôs obrigações concretas e autônomas, inclusive com possibilidade de execução imediata. Alega que a decisão inovou em relação ao comando anterior, ampliando obrigações e criando risco de execução provisória. Argumenta que a manutenção da decisão pode gerar danos graves e de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de execução provisória de valores vultosos.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento, afastando-se o fundamento de ausência de interesse recursal, e seu provimento para reformar a decisão agravada, especialmente para suspender os efeitos da tutela de urgência concedida e determinar a observância dos requisitos legais e regulatórios para cobertura extra rol e reembolso de despesas.

Em contrarrazões (id. 343592368), os agravados defendem a correção da decisão monocrática, argumentando que a decisão proferida pelo juízo de origem não inovou na ordem jurídica, limitando-se a materializar e dar efetividade ao comando judicial anteriormente emanado por este Tribunal. Sustentam que não há distinção material entre os comandos judiciais, mas apenas a execução lógica e necessária de decisão hierarquicamente superior, o que esvazia o alegado interesse recursal.

Recolhimento do preparo recursal consta em id. 335890385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra decisão monocrática (id. 333286384) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, considerando que a decisão agravada apenas materializou comando judicial já proferido em anterior Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de interesse recursal da agravante para impugnar decisão do juízo de primeiro grau que apenas materializou comando judicial já proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão monocrática agravada não merece reparo, pois corretamente reconheceu a ausência de interesse recursal da agravante.

Com efeito, o interesse recursal, enquanto requisito intrínseco de admissibilidade, exige a demonstração concreta do binômio necessidade-utilidade, o que manifestamente não se verifica quando a decisão atacada não possui carga decisória autônoma, limitando-se a reproduzir e dar cumprimento a comando judicial emanado de instância superior.

No caso em análise, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 220553839) apenas materializou a tutela antecipada recursal concedida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1039180-52.2025.8.11.0000 (id. 327244894), determinando o cumprimento da ordem judicial que já havia sido proferida.

A decisão proferida no Agravo de instrumento estabeleceu o seguinte:

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
para determinar que a agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
forneça aos agravantes o devido atendimento em clínica credenciada, preferencialmente próximo à sua residência, com observância de todas as exigências do laudo médico (especialidades, métodos, número de sessões semanais e duração de cada sessão).
Subsidiariamente,
caso não seja possível o atendimento em rede credenciada, determino que a agravada custeie integralmente as terapias solicitadas em laudo médico, com pagamento feito diretamente aos prestadores
, tendo em vista a hipossuficiência financeira dos agravantes para arcar com o tratamento integral e apenas posteriormente serem reembolsados. Determino, ainda, por se tratar de tratamento contínuo, seja apresentado laudo trimestralmente demonstrando os resultados do tratamento, bem como a necessidade da manutenção das horas e terapias indicadas. (AI n. 1039180-52.2025.8.11.0000 – id. 327244894)

Ao receber a decisão judicial proferida em Segundo Grau de Jurisdição, o Juízo de Primeiro Grau determinou:

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa de seu advogado já habilitado nos autos (ID 216305517), para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, comprove o CUMPRIMENTO INTEGRAL

da tutela de urgência deferida pelo E. TJMT, demonstrando
, de forma inequívoca e documental, a disponibilização de todas as terapias, nas exatas especialidades, métodos e cargas horárias semanais prescritas nos laudos médicos (IDs 208686036, 208686037 e 209277419), sob pena de bloqueio de verbas públicas
. (PJE n. 1005537-39.2025.8.11.0086 – id. 220553839)

Comparando-se o teor de ambas as decisões, constata-se que não houve inovação ou agravamento da situação jurídica da agravante. A tutela recursal anteriormente concedida já havia determinado, de forma expressa e inequívoca, que a agravante providenciasse o tratamento em clínica credenciada apta e próxima à residência dos menores ou, subsidiariamente, custeasse integralmente as terapias em clínica particular, com pagamento direto aos prestadores.

A alegação da agravante de que a decisão de primeiro grau teria imposto "
obrigações concretas e autônomas
" não encontra respaldo nos autos. A previsão de custeio integral, pagamento direto aos prestadores e apresentação periódica de documentação não configura inovação, mas simples desdobramento operacional da tutela concedida, indispensável à sua efetividade, sobretudo em se tratando de tratamento contínuo, prescrito de forma pormenorizada e destinado a crianças em condição de especial vulnerabilidade.

Ademais, como visto, a decisão do juízo de primeiro grau (id. 220553839)
apenas reiterou o cumprimento da tutela já deferida
, determinando a intimação da parte requerida para comprovar o cumprimento integral da tutela de urgência deferida pelo E. TJMT, sem acrescentar qualquer obrigação nova ou distinta daquela já imposta pela decisão anterior.

No caso em tela, a decisão agravada não determinou a disponibilização do tratamento. Ela apenas faz remição à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que determinou tal disponibilização. Como se vê, a decisão agravada não tem cunho decisório.

Nesse contexto, é juridicamente inviável falar em utilidade ou necessidade do provimento recursal, uma vez que não se admite agravo de instrumento contra decisão que apenas cumpre ordem emanada do próprio Tribunal, sob pena de subversão da lógica recursal e de indevida reabertura de discussão já enfrentada em sede própria.

Nesse sentido:

(...)
Tese de julgamento
:
Não é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas reitera decisão anterior, sem conteúdo decisório autônomo
. A impugnação de decisão preclusa não pode ser feita por meio de recurso dirigido a despacho subsequente. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza a reforma da decisão monocrática em agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 932, III; 995, parágrafo único; 1.015; 1.021, § 1o. (TRF-3 - AI: 50302410720244030000, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 22/08/2025) (destaquei)

Tese de julgamento
: "
1. Não há interesse recursal quando a decisão agravada reitera providência já deferida anteriormente no processo.
2. Configura supressão de instância o exame de pedido ainda não apreciado pelo juízo de origem ." Legislação Citada: CPC, arts. 932, III, e 1.015; CF/1988, art. 5o, LIV e LV. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22020630920258260000 Cajamar, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 20/10/2025, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2025) (destaquei)

Ressalte-se que as teses de mérito suscitadas pela agravante - notadamente aquelas relativas à observância dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265, à inexistência de negativa expressa ou prova de insuficiência definitiva da rede credenciada, à necessidade de liquidação prévia e prestação de contas detalhada, entre outras -
já foram objeto de apreciação quando do deferimento da tutela recursal anterior
, ocasião em que o Relator reconheceu, com fundamento nas Resoluções da ANS e na legislação específica aplicável ao TEA, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito, senão vejamos:

Neste ponto, impõe-se examinar, com a profundidade que o tema exige, a harmonização entre o regime especial estabelecido pela ANS para transtornos globais do desenvolvimento e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265. No julgamento da ADI 7.265, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos (7 a 4), relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, estabeleceu o que a doutrina denomina "taxatividade mitigada" do rol da ANS, fixando cinco requisitos cumulativos para que os planos de saúde sejam obrigados a custear tratamentos não previstos no rol oficial:

Tese 1: "É constitucional a imposição de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão."

Tese 2: "Em caso de tratamento ou procedimentos não previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

(i) Prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

(ii) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol; (iii) Ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) Comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, respaldada por órgãos técnicos de alto nível (CONITEC, NATJUS);

(v) Registro do medicamento ou produto na ANVISA, quando aplicável." Tese 3: "Em caso de deferimento judicial, deve-se oficiar a ANS para avaliar a inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória."

Nesse contexto, é importante destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.265, tenha firmado entendimento de que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos no rol da ANS apenas quando preenchidos cumulativamente cinco critérios técnicos, a análise do caso concreto deve ser feita à luz das peculiaridades que envolvem o tratamento de pessoas com TEA, considerando a legislação específica que lhes assegura proteção diferenciada.

No caso vertente, NÃO se trata de hipótese genérica de tratamento fora do rol da ANS, mas sim de situação especial expressamente contemplada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, mediante regulamentação específica que estabelece regime diferenciado para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento.

Com efeito, a própria ANS, no exercício de sua competência regulatória conferida pela Lei no 9.656/1998 e pela Lei no 9.661/2000, reconheceu a necessidade de tratamento diferenciado para esta categoria especial de beneficiários, determinando, de forma expressa e inequívoca, que "a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente" (§ 4o do art. 6o da RN 465/2021, incluído pela RN 539/2022).

Portanto, no caso concreto, a própria ANS estabelece uma EXCEÇÃO ao regime geral do rol de procedimentos, reconhecendo situação específica em que sua aplicação deve ser mitigada. Diante disso, as Resoluções da própria agência reguladora, que permanecem válidas e em pleno vigor, determinam que os planos de saúde devem garantir a cobertura dos tratamentos relacionados aos diagnósticos de transtorno do desenvolvimento global, conferindo ao médico assistente a prerrogativa de escolher os métodos e técnicas mais adequados ao caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que:

• Há prescrição médica especializada indicando a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo para os agravantes, incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia com comunicação alternativa, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia motora e psicopedagogia, destacando o embasamento científico do tratamento de forma clara (id. 208686036 e id. 208686037 dos autos de origem) (tese 2.i, ADI 7.265 e tese 2.iv, ADI 7.265);

Os tratamentos prescritos possuem comprovação científica de eficácia e segurança, sendo reconhecidos pela comunidade médica internacional como adequados para o tratamento de TEA e possuem registro na ANVISA (tese 2.v, ADI 7.265).

• Prévio requerimento à operadora (tese 3.a, ADI 7.265).

De outro lado, não constam dos autos, ao menos por ora:

• (tese 2.ii, ADI 7.265) negativa expressa da ANS ou de pendência de análise de proposta de atualização do rol. Na realidade a própria ANS, por meio das Resoluções 539/2022 e 465/2021, JÁ RECONHECEU a obrigatoriedade da cobertura, o que equivale à ausência de negativa expressa;

• (tese 2.iii, ADI 7.265) indicação específica de tratamento alternativo viável integrante do rol da ANS. O regime especial estabelecido pela ANS dispensa esta demonstração, conferindo ao médico assistente a prerrogativa de escolher os métodos mais adequados; e • (tese 3.b, ADI 7.265) ato administrativo de não incorporação ao rol provas cujo ônus incumbe à operadora ou seguradora.

Ademais, condiciono expressamente a expedição de ofício à ANS (Tese 3.d da ADI 7.265) ao eventual julgamento de procedência do pedido em sentença de mérito, evitando burocratização prematura do feito. (AI n. 1039180-52.2025.8.11.0000 – id. 327244894)

Como bem destacado na decisão monocrática agravada, as teses deduzidas pela agravante deverão ser oportunamente apreciadas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento interposto pelos agravados, ainda pendente de julgamento colegiado, não sendo juridicamente admissível a utilização do presente Agravo Interno como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida ou contornar a ausência de interesse recursal.

Quanto à alegação de inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão monocrática, verifica-se que a agravante se limita a impugnação retórica, sem demonstrar qualquer distinção relevante capaz de afastar a
ratio decidendi
adotada.

Por fim, não procede a alegação de que haveria risco de execução provisória indevida ou prejuízo irreversível. A decisão do juízo de primeiro grau (id. 220553839) apenas determinou o cumprimento da tutela já deferida, sem inovar quanto às obrigações impostas à agravante. Eventual discussão acerca de valores, limites contratuais ou prestação de contas deve ser veiculada no momento processual adequado, não servindo como fundamento para reconhecimento de interesse recursal inexistente.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada examinou de forma exaustiva todos os elementos constantes dos autos ao reconhecer a ausência de interesse recursal e a impossibilidade de conhecimento do recurso. A fundamentação apresentada foi suficiente, lógica e amparada nos autos, inexistindo prejuízo à parte agravante, que, inclusive, exerceu plenamente o contraditório no referido agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo regimental e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026